Tribunal: STF
Processo: Rcl 90009
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. ONASEMNOGENO ABEPARVOVEQUE (ZOLGENSMA). ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME TIPO II). ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRITÉRIOS FIXADOS PELAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, SEGURANÇA E EFETIVIDADE DO MEDICAMENTO PARA O CASO CLÍNICO DA RECLAMANTE À LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. FÁRMACO INCORPORADO NO SUS UNICAMENTE PARA PARA OS CASOS DE AME TIPO I, EM PACIENTES ATÉ 6 MESES DE IDADE. RECLAMANTE QUE É PORTADORA DE AME TIPO II E QUE ATUALMENTE CONTA COM DOIS ANOS E UM MÊS DE VIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO PLEITEADO POR OUTROS FORNECIDOS PELO SUS PARA O CASO CLÍNICO EM EXAME. PARECER NATJUS DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.